Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA DECORRENTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se ocorreu o transcurso do prazo da prescrição e a possibilidade de penhora de imóvel residencial utilizado permanentemente pelo devedor como moradia, oferecido, de modo voluntário, por ele próprio, como garantia hipotecária.
2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 2.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. A cobrança de quantia indicada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor. 4.1. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação do crédito. Logo, não está demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional.
5. A caracterização de bem imóvel como “bem de família” exige que seja o único imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, ou o de menor valor, o que não foi objeto de dialetização nos autos do presente processo. 5.1. No caso não subsiste a alegação de impenhorabilidade do “bem de família”, pois foi oferecido em garantia hipotecária de modo voluntário pelo devedor e a pretensão ao crédito tem como suporte justamente essa garantia.
6. Recurso conhecido e desprovido.